Tribunal: TJDFT
Processo: 0700642-52.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Não localização de bens penhoráveis. Consulta ao CRC-JUD. Desnecessidade de ordem judicial. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de consulta ao sistema CRC-JUD para localização de bens da parte devedora em execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, no cumprimento de sentença, é cabível determinar judicialmente a realização de pesquisa no CRCJUD para apurar eventual vínculo conjugal e regime de bens do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Provimento CNJ no 46/2015 prevê que a consulta à Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais é acessível diretamente aos interessados, mediante pagamento dos emolumentos, sem necessidade de ordem judicial.
4. A jurisprudência local reconhece que não há utilidade na intervenção do Judiciário quando a obtenção das informações depende apenas de providência administrativa a cargo do credor.
5. A dificuldade na localização de bens não autoriza substituir diligências atribuídas às partes. A execução se desenvolve pelo impulso do credor, que permanece responsável pelos atos extrajudiciais necessários.
6. O agravante não demonstra impossibilidade material de acesso direto ao sistema, alegando apenas maior celeridade caso a consulta fosse determinada judicialmente, o que não configura hipótese excepcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A consulta ao CRCJUD independe de ordem judicial, pois o acesso é disponibilizado diretamente aos interessados mediante pagamento de emolumentos. 2. A dificuldade na localização de bens não autoriza substituir diligências atribuídas ao credor.”
_________
Dispositivo relevante citado: Provimento CNJ no 46/2015, arts. 3o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2067232, 0729609-44.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 12/11/2025.